Tribunal: TJBA
Processo: 0545981-21.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545981-21.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO NUNEZ CAMPOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ADESÃO A PROGRAMA DE TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. QUITAÇÃO DO CRÉDITO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VERBA SUCUMBENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que extinguiu execução fiscal ajuizada em face da empresa PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A (atualmente VIBRA ENERGIA S/A), com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, ao reconhecer o pagamento integral do débito, inclusive dos honorários advocatícios, no âmbito de programa estadual de transação tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por conter dispositivo incerto quanto à condenação em honorários sucumbenciais; e (ii) definir se é cabível a condenação do contribuinte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após a adesão ao programa de transação tributária e o pagamento da verba honorária em sede administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adesão da executada ao programa de transação tributária instituído pela Lei Estadual nº 13.803/2017, com pagamento do crédito tributário e dos honorários advocatícios, implica extinção regular da execução fiscal, nos termos do art. 156, I, do CTN, e art. 924, II, do CPC.

A legislação estadual expressamente prevê a inclusão da verba honorária no parcelamento, com desconto, conforme art. 4º da Lei nº 13.803/2017, não havendo margem para condenação adicional em honorários sucumbenciais.

A pretensão de nova cobrança de honorários, além dos já recolhidos administrativamente, configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico e repelido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.143.320/RS) e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 156, I; CPC, art. 924, II; Lei Estadual/BA nº 13.803/2017, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.320/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 12.05.2010; TJ-BA, Apelação nº 0571151-92.2016.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jeronimo, j. 31.10.2023; TJ-BA, Apelação nº 0319587-24.2017.8.05.0001, Rel. Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 13.09.2023; TJ-BA, APL nº 0111617-35.2009.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 20.02.2019; TJ-BA, APL nº 0302023-37.2012.8.05.0250, Rel. Des. Cyntia Maria Pina Resende, j. 20.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0545981-21.2016.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-239